Tribunal: TJDFT
Processo: 0000633-02.2015.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR. ANDAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O artigo 921, III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, pelo fato do executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional.
2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC).
3. O título extrajudicial que dá lastro a execução, no caso, é cédula de crédito comercial, que tem prazo prescricional de 3 (três) anos, contados do vencimento (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra).
4. Decorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos, após a retomada automática do prazo prescricional, com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, resta configurada a prescrição intercorrente.
5. A pronúncia de ofício da prescrição intercorrente não exige a prévia intimação do credor para dar andamento à marcha processual (REsp n° 1.604.412-SC).
6. Sem incidência da majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização bens não atrai sucumbência para o exequente (Precedentes STJ).
7. Recurso conhecido e desprovido.